Tribunal: TJES
Processo: 5011899-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5011899-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
VITOR BOAMORTE SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR(A). WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos bancários incidentes sobre a remuneração do autor a 50% de seus rendimentos líquidos, antes da realização da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos bancários sobre a remuneração de consumidor superendividado antes da prévia realização da audiência de conciliação estipulada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento legal criado pela Lei nº 14.181/2021 para o tratamento do superendividamento exige, obrigatoriamente, a realização de uma fase inicial conciliatória, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento global para preservar seu mínimo existencial. 4. A antecipação dos efeitos de eventual revisão contratual liminarmente, sem a submissão à negociação obrigatória, esvazia a finalidade da audiência conciliatória, desestimula a renegociação global pretendida pelo legislador e incentiva o inadimplemento. 5. A intervenção judicial provisória para suspender a exigibilidade de dívidas ou modificar unilateralmente a forma de pagamento constitui medida excepcional no rito especial, exigindo demonstração inequívoca de fraude ou abuso, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e à autonomia da vontade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos bancários em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a prévia realização da audiência de conciliação descrita no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciando a intervenção antecipada medida excepcional restrita a casos de evidente fraude ou abuso." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, § 1º, e 104-B; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.863.973, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022; TJES, AI nº 5008513-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011899-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
VITOR BOAMORTE SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR(A). WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos bancários incidentes sobre a remuneração do autor a 50% de seus rendimentos líquidos (ID 15099301).

Contudo, embora a liminar recursal anteriormente apreciada não tenha sido deferida (ID 15239631), o exame mais detido dos autos neste momento processual conduz à conclusão de que a tutela provisória não poderia ter sido concedida na origem antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Como visto, o agravado buscou a intervenção judicial imediata para garantir o que entende ser seu mínimo existencial, antes mesmo da citação de todos os credores e da realização da audiência global de conciliação.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o devedor aufere rendimentos decorrentes do exercício de cargo público, circunstância que exige demonstração robusta da efetiva impossibilidade de adimplir os compromissos assumidos antes que se autorize a mitigação da força obrigatória dos contratos. Nesse contexto, a prematura redução dos descontos, promovida de forma unilateral e sem a observância do rito conciliatório previsto no microssistema do superendividamento, revela-se medida que compromete o equilíbrio da relação contratual e desconsidera o procedimento legal especificamente instituído para a reestruturação das dívidas.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021 instituiu um procedimento específico que se divide, necessariamente, em uma fase conciliatória (art. 104-A) e, caso inexitosa, uma fase judicial contenciosa para revisão e integração dos contratos (art. 104-B). O art. 104-A do CDC é claro ao dispor que o processo se inicia com a realização de uma audiência na qual o consumidor apresentará uma proposta de plano de pagamento global, preservado o mínimo existencial.

No caso, a antecipação dos efeitos de eventual revisão contratual (art. 104-B) sem a prévia submissão à fase obrigatória de negociação tende a esvaziar a finalidade da audiência conciliatória, ao desestimular a negociação global que o modelo legal busca promover. A intervenção judicial é medida excepcionalíssima dentro desse rito, geralmente reservada para momento posterior à tentativa de conciliação, salvo demonstração inequívoca de fraude ou abuso, o que não se verificou de plano nos autos.

Ademais, a verificação do real comprometimento da renda e a definição do "mínimo existencial" no caso concreto demandam a análise global de todas as dívidas e despesas, o que será melhor apurado durante o trâmite do procedimento especial na origem. A intervenção para alterar cláusulas contratuais e fluxos de caixa deve ser precedida de ampla dilação probatória ou da estrita observância do rito legal, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao princípio do pacta sunt servanda.

Cumpre sobrelevar, ainda, que a repactuação das dívidas não alcança aquelas originadas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento (CDC, art. 104-A, § 1º, primeira parte), de sorte que a hipótese dos autos recomenda aguardar o curso natural do procedimento.

Ao analisar a possibilidade de, via tutela de urgência, suspender a exigibilidade de parte das dívidas, este Egrégio TJES, em julgamento capitaneado pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou entendimento com o qual coaduno, segundo o qual o deferimento do pedido liminar acabaria por incentivar o inadimplemento em detrimento da apresentação de um plano voluntário de pagamento.

Confira-se a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 1. O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória (...). 3. No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas. (...). (AI 5008513-67.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 05/Apr/2024)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o rito especial não autoriza o deferimento imediato de liminares suspensivas sobre contratos em vigor, priorizando a instalação do cenário de conciliação (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022).

Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 2. O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento. 3. No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas. 4. Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (AI 5008513-67.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 05/Apr/2024)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o rito especial não autoriza o deferimento imediato de liminares suspensivas sobre contratos em vigor, priorizando a instalação do cenário de conciliação (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022).

Neste mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Diego Avelino de Souza contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados. O agravante alega comprometimento da renda mensal, impossibilidade de arcar com as dívidas de consumo, pagamento de pensão alimentícia, despesas básicas não cobertas e necessidade de tratamento médico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em determinar se é possível suspender, em sede liminar, os descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimo consignado no contexto de superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A mera demonstração do superendividamento, sem a realização de audiência de conciliação com a universalidade dos credores, não autoriza o deferimento do pedido liminar de suspensão dos descontos. 4) Nos termos do art . 4º do Decreto nº 11.150/2022, as dívidas oriundas de operações de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial previsto no art. 54-A do CDC. 5) O rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial estabelecido no Decreto nº 11 .150/2022. 6) Embora esse decreto esteja sendo objeto de controle de constitucionalidade nas ADPFs nº 1005 e 1006, não há decisão que suspenda sua eficácia, tampouco julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados, sendo necessária a realização de audiência de conciliação nos termos do art. 104-B do CDC. 2 . As dívidas decorrentes de crédito consignado não integram a aferição do mínimo existencial conforme o art. 4º do Decreto nº 11.150/2022. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 54-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001856-75 .2024.8.08.0000, Rel . Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50116104120248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 21/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007498-29.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA AGRAVADOS: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e OUTROS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14 .181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores. 4. O art . 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória. 5. A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores. 6 . Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC . 2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, § 2º; CPC, art . 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 0281628-87.2023.8 .13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 02 .08.2023. TJMT, AI 1011303-11.2023 .8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, DJ 02.08 .2023. TJRJ, AI 0016656-27.2023.8 .19.0000, Relª Desª Denise Nicoll Simões, DJ 09.08.2023 . TJSP, AI 2188817-14.2023.8.26 .0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJ 08.08 .2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50074982920248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 20/02/2025)

Nesse contexto, entendo pela reforma da decisão impugnada, na medida em que o deferimento da tutela de urgência conflita com a estrutura procedimental estabelecida pela Lei nº 14.181/2021, que privilegia a audiência de conciliação como primeiro passo para a repactuação.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para revogar a decisão agravada e a tutela de urgência outrora concedida, devendo o feito prosseguir na origem com a observância do rito previsto na Lei nº 14.181/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011899-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

AGRAVADO
: VITOR BOAMORTE SILVA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO

Em. Pares,

Verifico que o E. Desembargador Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo provimento do recurso, fundamentando sua decisão na necessidade de prévia audiência de conciliação, conforme rito da Lei nº 14.181/2021.

No entanto, do compulsar dos autos originários, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência em processos de repactuação de dívidas por superendividamento antes da realização da audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Impende consignar que a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) foi introduzida no ordenamento jurídico com o escopo de proteger o consumidor vulnerável e garantir-lhe a dignidade humana por meio da preservação do mínimo existencial. A interpretação da norma não pode, portanto, transmutar-se em mecanismo de punição ou obstáculo processual intransponível.

A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superendividamento, vejamos:

[...] § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Não desconheço a relevância da audiência de conciliação no rito da repactuação, todavia, o rito processual não pode servir de blindagem ao perecimento do direito, notadamente por um risco de privação de recursos básicos em razão dos parcos valores mensais.

A jurisprudência deste Sodalício, inclusive, admite a concessão de tutela provisória de urgência em casos de superendividamento quando demonstrada a asfixia financeira, vejamos:

[...]
A existência de procedimento específico para a repactuação de dívidas não impede a concessão de tutela provisória de urgência antes da audiência de conciliação, uma vez que o poder geral de cautela permite ao magistrado adotar medidas necessárias para garantir o mínimo existencial do devedor.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de deferimento da tutela antecipada para suspender a cobrança de dívidas e limitar os descontos sobre os rendimentos do consumidor superendividado, mesmo antes da realização da audiência conciliatória. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50182696620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

[...] 2.
O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato.
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007403-33.2023.8.08.0000; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível).

Portanto, entendo que o pedido de tutela de urgência é plenamente compatível com o rito da Lei nº 14.181/2021, servindo como instrumento de salvaguarda do mínimo existencial durante o tempo necessário para a maturação do procedimento conciliatório.

Diante do exposto, com o devido respeito ao entendimento do E. Desembargador Relator, divirjo do seu entendimento para
conhecer do recurso e a ele negar provimento
, a fim de manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora